Tribunal: TJMT
Processo: 1029291-24.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029291-24.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DJAN DA LUZ CLIVATI - CPF: 631.094.331-68 (EMBARGADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DJAN DA LUZ CLIVATI - CPF: 631.094.331-68 (EMBARGANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU DE DJAN DA LUZ CLIVATI.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO
– OMISSÃO -

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - VÍCIO SUSCITADO APENAS NOS ACLARATÓRIOS – INADMISSIBILIDADE - INOVAÇAO RECURSAL -

OMISSÃO INEXISTENTE -

EMBARGOS REJEITADOS
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR DJAN DA LUZ CLIVATI

-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -

APURAÇÃO DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADOS – OFENSA À COISA JULGADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

ACOLHIDOS.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

2 - Segundo a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública, como a prescrição, não podem ser objeto de análise em embargos declaratórios, sob o fundamento da omissão, caso não alegada em momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo

3 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

4 - Verificados vícios, necessário e faz o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que sejam sanadas a omissão e contradição apontadas.

5 - Considerando que a sentença proferida pelo Juízo de Origem transitou em julgado, é evidente que se trata de coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Djan da Luz Clivati,
contra acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
na

Apelação n° 1029291-24.2020.8.11.0041
, interposta pelo Recorrente em face do
Estado de Mato Grosso
,
por unanimidade, proveu o recurso
.

Em suas razões recursais,
o Estado de Mato Grosso
alega que há omissão no acórdão embargado, sob o fundamento de que ocorreu a prescrição, uma vez que
o autor teria
o prazo de cinco anos da data do trânsito em julgado, ou seja, até 08/02/2016, considerando a data que o processo retornou para a 1ª instância, para postular o cumprimento de sentença, contudo apenas protocolou o pedido em 2020, mais de 9 anos do trânsito em julgado da decisão.

Neste contexto, o ente público estadual
requer que os presentes Embargos sejam conhecidos e providos, de modo a suprir a omissão apontada.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 15647692), o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso,
bem como pela aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Por sua vez,
Djan da Luz Clivati,
sustenta
, que o acórdão incorreu em omissão e contradição em relação à sentença executada,
pois esta jamais determinou a necessidade de ser realizada liquidação de sentença para apuração do crédito devido ao Embargante, pelo contrário, apenas fixou critérios de correção monetária e juros para atualização do valor devido.

Afirma que,
por não se tratar de cálculo complexo, o montante total do valor devido ao Embargante deve ser apurado mediante simples cálculo, em observância e aplicação das regras fixadas pela sentença, conforme cálculo de atualização juntado na inicial, sendo, portanto, dispensável a instauração da fase processual de liquidação de sentença ou eventual perícia contábil.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a contradição e omissão apontados, atribuindo-se efeitos infringentes.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 156497692), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
na
Apelação n° 1029291-24.2020.8.11.0041
, interposta por
Djan da Luz Clivati
em face do
Estado de Mato Grosso
,
por unanimidade, proveu o recurso
.

Ab initio
, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL APUROU PERDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

1 - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...)

(RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 3/4/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 –

Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Em suas razões recursais,
o Estado de Mato Grosso
alega que há omissão no acórdão embargado, sob o fundamento de que ocorreu a prescrição, uma vez que
o autor teria
o prazo de cinco anos da data do trânsito em julgado, ou seja, até 08/02/2016, considerando a data que o processo retornou para a 1ª instância, para postular o cumprimento de sentença, contudo apenas protocolou o pedido em 2020, mais de 9 anos do trânsito em julgado da decisão.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Embargante.

Isso porque,
em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

(ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29- 3-2017, publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

Todavia,
o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara acerca da não ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que a
hipótese se trata de
cumprimento de sentença individual
em ação coletiva interposta pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso – SINDAL, à pretensão de implantação de diferença de vencimentos, diante de suposta perda de percentual de 11,98%, decorrente da implantação da Unidade de Referência de Valor - URV, cuja a decisão, objeto da execução transitou em julgado em
08-02-2011
, não tendo havido insurgência à época contra o percentual do índice de aplicação da URV, qual seja, 11,98%.

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão impugnado. Confira-se:

[...]

Extrai-se dos autos que
,
o
Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso - SINDAL
,
ajuizou
Ação Ordinária
n. 1049/2001
,
em face do
Estado de Mato Grosso e Outro,
que
foi julgada procedente
os pedidos da inicial e, por conseguinte, condenou os Requeridos à implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos dos servidores substituídos pelo Sindicato, resultante da conversão da moeda em URV. Confira-se:

[...]

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial para condenar os requeridos a proceder ao reajuste na remuneração e/ou proventos dos requerentes substituídos o percentual de 11,98%.
Tal incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, acrescidos de juros de mora de 6% a.a. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC do atrasado a partir do termo inicial, conforme precedentes do Egrégio STJ e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do CPC.

Contra essa sentença, insurgiram o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

A eminente relatora, votou no sentido de afastar a preliminar de intempestividade e prejudicial de mérito – prescrição do fundo de direito, suscitadas respectivamente pelo
Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso – SINDAL,
e pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

No mérito, deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para declarar prescrito o direito ao crédito referentes às parcelas anteriores a 22-08-1996, e, negou provimento ao recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ID 125677713 – Pág. 1/19). Confira-se:

[...]

Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso do Estado de Mato Grosso, para declarar prescrito o direito ao crédito referente às parcelas anteriores a 22-08-1996 e determinar que seja declarado do valor a ser pagos aos servidores o Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária. Nego provimento ao Recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e mantenho os demais termos da sentença invectivada. No Reexame Obrigatório retifico parcialmente o decisum a quo.

A Quarta Câmara Cível,
POR DECISÃO UNÂNIME, AFASTARAM AS PRELIMINARES, PROVERAM, EM PARTE, O PRIMEIRO APELO, IMPROVENDO O SEGUNDO E RETIFICARAM A SENTENÇA SOB REEXAME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
(ID 125677714-Pág.2/3)

Após, o trânsito em julgado do acórdão (ID 125677714- pág. 1), a parte autora, ora apelante, peticionou nos autos, pugnando pelo cumprimento da sentença.

No entanto, na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a quo extinguiu o feito, ante ao reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, sob ao fundamento de que os documentos acostados pelo Estado de Mato Grosso Leis nºs. 6.528/1994 e 6.583/1994), bem como o laudo pericial realizado em outros autos (prova emprestada), corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte Apelante, fato que motivou a interposição do presente recurso.

Assim, requer no recurso de apelação cível, a reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV.

Pois bem.

A hipótese se trata de
cumprimento de sentença
em ação relativa à pretensão de implantação de diferença de vencimentos, diante de suposta perda de percentual de 11,98%, decorrente da implantação da Unidade de Referência de Valor - URV, nos idos de 1994.

Denota-se dos autos que, a sentença proferida nos autos originário, já transitou em julgado, inclusive, o acórdão em sede de apelação.

A sentença, é clara no sentido de acolher o pedido formulado pelo Requerente, a fim de
fazer integrar o percentual de 11,98%,
decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, com as diferenças a serem apuradas em liquidação.

A irresignação merece prosperar.

Isso porque, a sentença de mérito, bem como o acórdão transitado em julgado, só podem ser desconstituídas mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. DECISÃO QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO, INCLUSIVE COM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO AUTOR, DEVENDO A DIFERENÇA SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA, QUAL SEJA, A AÇÃO RESCISÓRIA, DESDE QUE PROPOSTA NO PRAZO DECADENCIAL PERTINENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER ÓBICE AO SEU CUMPRIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A PARCIALMENTE A DECISÃO A FIM DE QUE SEJA IMPLEMENTADO O VALOR DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DOS AGRAVANTES, DEVENDO O RESTANTE DAS DIFERENÇAS SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO, NA FORMA DETERMINADA PELA SENTENÇA.

(TJ-RJ - AI: 00010125420178190000 – Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA – Data de Julgamento: 21/3/2017 - Data de Publicação: 23/3/2017).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, [...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).

No caso dos autos, contudo, a modificação do índice no percentual de 11,98%, (onze vírgula noventa e oito por cento), na fase de liquidação da sentença, estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.

Isso porque, a decisão, objeto da execução transitou em julgado em
08-02-2011
, não tendo havido insurgência à época contra o percentual do índice de aplicação da URV, qual seja, 11,98%.

Portanto, quando a sentença transita em julgada, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

Assim, impedir ou suspender a execução do título judicial, não sendo por meio de recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido, geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além, de estabelecer uma vantagem para o devedor que ficou sujeito ao julgado, em que pese a oportunidade de recursos que pôde manejar a fim de ver seu direito confirmado ou o direito alheio afastado.

Nesse contexto, em que pesem as ponderações, importante consignar que, esta, Relatora não desconhece as diferentes interpretações que já se moldou sobre o tema, e que, atualmente, compartilha do entendimento quanto a necessidade de realização de perícia para aferição do direito invocado. Contudo, ocorre que, não pode pretender o executado a reversão da decisão que transitou em julgado por essa via.

Desse modo, já tendo ocorrido o trânsito em julgado, não se vislumbra qualquer óbice à interpretação imediata da porcentagem determinada no dispositivo, devendo a liquidação ocorrer tão somente quanto aos valores pretéritos, como determinado na sentença dos autos originário.

[...]

Além do mais,
a matéria não foi suscitada pelo Estado de Mato Grosso
em momento oportuno, uma vez que apresentada pela primeira vez apenas em sede de embargos de declaração opostos em face do acórdão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser
inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior
(...)" (AgInt no AREsp 1.080.007/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19-6-2018, DJe 26-6-2018). [Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. VÍCIO SUSCITADO APENAS NOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇAO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Como se sabe os embargos de declaração trata-se de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de omissão, obscuridade e contradição.
Segundo a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública, como a prescrição, não podem ser objeto de análise em embargos declaratórios, sob o fundamento da omissão, caso não alegada em momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo
. Embargos rejeitados.

(TJ-MT 00755895420198110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 5/8/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/8/2020) [Destaquei]

Por fim, no tocante aplicação da multa nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC, em sede de contrarrazões, entendo que não assiste razão ao Embargado, visto que, para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, não basta a manifesta improcedência dos embargos, mas a necessária comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual com a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos meramente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça também possui o entendimento consolidado acerca da questão. Veja-se:

Deve ser afastada a multa aplicada nos embargos declaratórios opostos pelos ora agravantes, haja vista que, no caso particular, não possuem o necessário caráter protelatório a autorizar a manutenção da penalidade estabelecida no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Agravo regimental parcialmente provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1290057 SP 2011/0113116-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 5/5/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/5/2015). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO. SANEAMENTO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.

1.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.
2. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para esclarecer omissão, sem alteração do resultado de julgamento.

(EDcl no AgRg no AREsp 658.784/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/3/2016, DJe 7/3/2016).
[Destaquei]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DECORRENTE DA REAVALIAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RESP 1.150.579/SC, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO À VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.REEXAME DE PROVAS. 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DO ART. 538 DO CPC. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ.

[...]
4. Os embargos de declaração opostos com intuito de prequestionamento não podem ser classificados como protelatórios. Afastamento da multa do art. 538 do CPC.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1389866/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013). [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão recorrida.

DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELA PARTE AUTORA

Em suas razões recursais,
Djan da Luz Clivati,
aponta que
o acórdão incorreu em omissão e contradição, tendo em vista que em relação à sentença executada,
esta jamais determinou a necessidade de ser realizada liquidação de sentença para apuração do crédito devido ao Embargante, pelo contrário, apenas fixou critérios de correção monetária e juros para atualização do valor devido.

A irresignação merece prosperar.

Com efeito, analisando o acórdão embargado, observa-se a existência de omissão e contradição, uma vez que constou da parte dispositiva do aresto disponível no ID n. 151460683 - Pág. 6,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Djan da Luz Clivati, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, a fim de que seja implementado o valor de 11,98% aos vencimentos do Apelante, devendo o restante das diferenças ser aferido em liquidação.

No entanto, a determinação contida na sentença que
transitou em julgado e se trata de coisa julgada material, ordenou a incorporação, à remuneração da parte recorrente, do percentual de 11,98%, a título de URV; todavia, não determinou que, com relação aos valores pretéritos, deve ser feita a liquidação da sentença.

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão impugnado. Confira-se:

[...]

Extrai-se dos autos que
,
o
Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso - SINDAL
,
ajuizou
Ação Ordinária
n. 1049/2001
,
em face do
Estado de Mato Grosso e Outro,
que
foi julgada procedente
os pedidos da inicial e, por conseguinte, condenou os Requeridos à implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos dos servidores substituídos pelo Sindicato, resultante da conversão da moeda em URV. Confira-se:

[...]

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial para condenar os requeridos a proceder ao reajuste na remuneração e/ou proventos dos requerentes substituídos o percentual de 11,98%.
Tal incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, acrescidos de juros de mora de 6% a.a. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC do atrasado a partir do termo inicial, conforme precedentes do Egrégio STJ e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do CPC.

Contra essa sentença, insurgiram o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

A eminente relatora, votou no sentido de afastar a preliminar de intempestividade e prejudicial de mérito – prescrição do fundo de direito,

suscitadas respectivamente pelo
Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso – SINDAL,
em sede de contrarrazões e pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

No mérito, deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para declarar prescrito o direito ao crédito referentes às parcelas anteriores a 22-08-1996, e, negou provimento ao recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ID 125677713 – Pág. 1/19). Confira-se:

[...]

Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso do Estado de Mato Grosso, para declarar prescrito o direito ao crédito referente às parcelas anteriores a 22-08-1996 e determinar que seja declarado do valor a ser pagos aos servidores o Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária. Nego provimento ao Recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e mantenho os demais termos da sentença invectivada. No Reexame Obrigatório retifico parcialmente o decisum a quo.

A Quarta Câmara Cível,
POR DECISÃO UNÂNIME, AFASTARAM AS PRELIMINARES, PROVERAM, EM PARTE, O PRIMEIRO APELO, IMPROVENDO O SEGUNDO E RETIFICARAM A SENTENÇA SOB REEXAME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
(ID 125677714-Pág.2/3)

Após, o trânsito em julgado do acórdão (ID 125677714- pág. 1), a parte autora, ora apelante, peticionou nos autos, pugnando pelo cumprimento da sentença.

[...]

Isso porque, a sentença de mérito, bem como o acórdão transitado em julgado, só podem ser desconstituídas mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que

proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

[...]

No caso dos autos, contudo, a modificação do índice no percentual de 11,98%, (onze vírgula noventa e oito por cento), na fase de liquidação da sentença, estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.

Isso porque, a decisão, objeto da execução transitou em julgado em
08-02-2011
, não tendo havido insurgência à época contra o percentual do índice de aplicação da URV, qual seja, 11,98%.

Portanto, quando a sentença transita em julgada, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

[...]

Dessa forma, o
Acórdão

embargado carece de reparos, uma vez que modifica/rediscute a coisa julgada, razão pela qual, os embargos devem ser acolhidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Djan da Luz Clivati
, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para retificar a parte dispositiva do acórdão, disponível no ID n. 151460683 - Pág. 6, para fazer constar que
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
Djan da Luz Clivati
, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem,
a fim de que seja implementado o valor de 11,98% aos vencimentos do Apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023